Tribunal: TJDFT
Processo: 0002148-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002148-53.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A RECORRIDO: MAYSA APARECIDA PEREIRA DOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. MULTA MORATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa moratória. 2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que a promitente compradora adquire como destinatária final o bem comercializado no mercado de consumo. 3. Tendo sido rechaçada a tese de que o atraso na entrega do empreendimento se deu em razão de caso fortuito, cabível a incidência da cláusula contratual que prevê indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel, reajustado. 4. Considerando que dos três pedidos principais formulados na inicial, apenas um foi indeferido, havendo, portanto, sucumbência recíproca não equivalente, devem os ônus da sucumbência ser fixados à razão de 1/3 para a parte autora e 2/3 para parte ré. 5. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao artigo 393 do Código Civil, sustentando ausência de culpa no atraso da obra, que teria ocorrido em razão de caso fortuito ou força maior, devendo ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de qualquer indenização. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de restar patente a culpa da recorrente pelo inadimplemento contratual, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118, bem como as publicações referentes à parte recorrida ocorram em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023